Tribunal: TJDFT
Processo: 0708260-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS. PESQUISA DE ATIVOS. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS – SNIPER. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO NÃO DEMONSTRADA.

1. A execução (lato sensu) deve ser norteada pelos princípios da efetividade e do resultado, concorrendo a consulta aos sistemas informatizados para a pesquisas de bens e ativos em nome da parte devedora, como mecanismo de expressiva relevância para o alcance da satisfação dos créditos executados dentro do viés processual cooperativo de atuação que também deve marcar a atuação jurisdicional no âmbito da fase executiva. Entretanto, o processo executivo não deve depender somente da utilização dos sistemas conveniados do Poder Judiciário, para obter tais resultados, inclusive porque, de acordo com o art. 798, II, c, do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora,

2. O CNJ, no âmbito do Programa Justiça 4.0, criou o SNIPER, definido como “uma solução tecnológica que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e os vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac)."

3. A utilização do sistema não deve se dar de forma indiscriminada, mas a partir de decisão que determina a quebra do sigilo do devedor, devidamente fundamentada em justificativa autorizadora da medida, pois, mais que bens, o SNIPER destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe o resguardo das informações obtidas. Dessa forma, a concessão da medida perpassa por pedido fundamentado do credor que indique indícios mínimos de sua necessidade, não sendo possível a utilização do sistema pelo simples fato de não se ter encontrado bens do devedor utilizando-se dos sistemas usuais.

4. Recurso conhecido e desprovido.